Tribunal: TJBA
Processo: 8002573-88.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002573-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: THARSIS PEDREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE.

Preliminar de
inadequação da via eleita não caracterizada.

O mandado de segurança é ação de natureza constitucional que exige a demonstração da ofensa a direito líquido e certo, em face de ato lesivo praticado pela autoridade impetrada, nos termos do art. 1º da Lei 1.533/1951.

A lei autoriza que o servidor possa solicitar a remoção por motivo de saúde, mesmo que não exista interesse da administração ou existência de vaga na lotação de destino. Neste sentido, o art. 36, da Lei 8.112/90.

A remoção, por motivo de doença, é uma proteção concreta ao direito a saúde, que encontra guarida na Constituição Federal, razão pela qual não pode ficar sujeita a um juízo de discricionariedade da Administração Pública.

O direito do Impetrante está amparado no artigo 50 Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia (Lei 6.677/94) e na Resolução nº 53/2012, que regulamenta o direito a remoção no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por motivo de saúde do servidor e na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002573-88.2022.8.05.0000
, em que figuram, como
Impetrante
,
THARSIS PEDREIRA RODRIGUES

e, como A
utoridade Coatora
,
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS

e ESTADO DA BAHIA
.
Acordam os Desembargadores componentes d
o Pleno
do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONCEDE
R
A SEGURANÇA
,
pelas seguintes razões.

Sala de Sessões,
PRESIDENTE
DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
RELATORA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA